Tribunal: STF
Processo: Rcl 86169
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por V.tal – Rede Neutra de Telecomunicações S.A. (V.tal) contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT 1), nos autos dos Processos nº 0100659-61.2022.5.01.0044, alegando



    “(i) não observância da decisão da ADI 3.934/DF, que declarou a constitucionalidade dos artigos 60, parágrafo único e 141, inciso II, da Lei 11.101/2005; e (ii) não observância ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10/STF, quando afastou a incidência do disposto no artigo 82-A, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, ainda que sem declarar expressamente a sua inconstitucionalidade, em patente violação da cláusula de reserva de plenário.”



    A V.tal afirma que foi constituída a partir da alienação de “Unidade Produtiva Isolada – UPI” da Oi S.A. - em recuperação judicial, regulamentada pela Lei nº 11.101/05, aduzindo que esse procedimento teria sido “amplamente fiscalizad[o] por credores, Administrador Judicial e Ministério Público, tendo todos eles se manifestado favoravelmente à alienação da parcela majoritária do capital social da UPI InfraCo livre e desembaraçada de todo e qualquer ônus”.



    Sustenta que consta de todos os atos do processo de recuperação judicial da Oi S.A. relacionados ao procedimento de alineação da UPI (“aditamento ao plano de recuperação judicial apresentado pela Oi S.A”, “decisão de homologação do plano e seu aditamento”, “Edital Púbico”, “decisão de homologação da alienação” e “carta de arrematação expedida pelo Juízo Universal da Recuperação Judicial”) “que a alienação da UPI seria na forma dos artigos 60, parágrafo único, 141, inciso II e 142, da Lei 11.101/2005”.



    Registra que “[a] proposta [declarada vencedora e] homologada [pelo juízo] também previu de forma expressa”, in verbis:



    ‘Esta Oferta pressupõe, ainda, que a Companhia e os Ativos, Obrigações e Direitos de Infraestrutura serão recebidos pelo Investidor, na Data de Fechamento, observada a proteção ao(s) Investidor(es) quanto à ausência de sucessão ou responsabilidade por dívidas, contingências, perdas e obrigações do Grupo Oi e da própria Companhia, na forma do artigo 60, parágrafo único, do artigo 141, II, e do artigo 142 da Lei de Falências e Recuperação, bem como do artigo 133, §1º, II, do Código Tributário Nacional, nos termos da Minuta do Acordo de Investimento’.



    Sobre a conjuntura do procedimento de alienação da “UPI InfraCo”, a V.tal argumenta que 



    “a venda [...] foi idealizada para ser feita em ‘duas etapas’. Isso porque o plano de recuperação judicial [da Oi S.A.] previa que o leilão de alienação envolveria, inicialmente, o controle societário da UPI e a permanência da Oi S.A. como acionista minoritária durante um ‘período de transição’. A ideia era possibilitar que a Oi S.A. capturasse a expressiva valorização do ativo que ocorreria após sua venda para um terceiro que iria injetar vultosos recursos para investir e desenvolver a operação. 



    8. Haveria, então, uma dupla vantagem para a Oi S.A. e seus credores. Eles se beneficiariam com essa venda inicial, embolsando valores bilionários logo de saída, que foram integralmente revertidos ao pagamento de inúmeros credores. Após a expressiva valorização da operação, fariam a segunda parte da venda, alienando a parcela final da operação, com a captura de toda a valorização decorrente dos aportes do terceiro adquirente.



    9. Ou seja, a permanência da Oi S.A. como acionista (minoritária) era pressuposto do próprio procedimento competitivo conduzido no âmbito da recuperação judicial, o que, repise-se, foi aprovado pela Assembleia de Credores e homologado pelo juízo recuperacional, valendo reforçar, por oportuno, que esse pressuposto sempre caminhou ao lado da premissa de não sucessão.”



    Informa que, no contexto da primeira etapa, “[e]m audiência realizada em 07/07/2021, [...] a proposta apresentada pela empresa GlobeNet e por fundos de investimento administrados pelo BTG [...] foi declarada vencedora do certame”, sendo “a operação [...] concluída em 09/06/2022”, “inclusive com expressa aprovação do CADE e da ANATEL”, “por 12,9 bilhões de reais”.



    Pondera-se que, não obstante as normas que regulamentaram a alienação da UPI InfraCo e o contexto no qual a V.tal foi constituída, a sociedade empresária ora reclamante “foi incluída no polo passivo de reclamação trabalhista”, passando a compor a relação processual juntamente com “SEREDE – SERVIÇOS DE REDE S.A e OI S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL” a fim de responder solidariamente pelos débitos trabalhistas, tendo a autoridade reclamada fundamentado essa decisão na “existência de grupo econômico”.



    A parte reclamante sustenta que a compreensão de que a V.tal comporia grupo econômico com a Oi S.A. está apoiada no argumento de que “a Brasil Telecom, unidade produtiva isolada adquirida pela V.tal na forma do artigo 60 da Lei nº 11.101/05, pertencia ao Grupo Oi antes da alienação”.



    No ponto, alega que,



    “ignorando completamente a lógica inerente à alienação de uma unidade produtiva isolada, o acórdão reclamado se baseia no fato de que, antes da alienação, a empresa detentora dos ativos posteriormente adquiridos pela V.tal (isto é, a Brasil Telecom) era controlada pela Oi S.A. – pressuposto lógico do instituto previsto no artigo 60 da Lei 11.101/2005, que prevê a alienação de filiais ou unidades produtivas pertencentes à recuperanda. 



    18. Com essa equivocada interpretação do instituto da alienação de unidades produtivas isoladas, o acórdão reclamado concluiu pela ‘existência de grupo econômico entre as reclamadas e a consequente responsabilidade solidária pelo crédito’, negando a aplicação dos artigos 60, parágrafo único e 141, inciso II, da Lei 11.101/2005, cuja constitucionalidade foi declarada por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.934/DF.



    [...]



    20. Nesse cenário, com todas as vênias, conforme restará sobejamente demonstrado abaixo, em tópicos próprios, que o acórdão que julgou o recurso ordinário da V.tal desafia frontalmente a autoridade desta Colenda Corte Suprema sob duas perspectivas: (i) não observância da decisão da ADI 3.934/DF, que declarou a constitucionalidade dos artigos 60, parágrafo único e 141, inciso II, da Lei 11.101/2005; e (ii) não observância ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10/STF, quando afastou a incidência do disposto no artigo 82-A, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, ainda que sem declarar expressamente a sua inconstitucionalidade, em patente violação da cláusula de reserva de plenário.”



    A parte reclamante aduz que a conclusão pela constitucionalidade dos art. 60, parágrafo único e 141, inc. II, da Lei nº 11.101 proferida na ADI nº 3934 está apoiada na compreensão de que,



    “caso o adquirente de uma UPI pudesse estar sujeito a responder por dívidas das empresas em recuperação judicial, seria significativamente reduzido o número de interessados na compra de ativos produtivos ou, no limite, o risco sucessório seria precificado, reduzindo o acesso das empresas em crise a recursos financeiros e esvaziando esse instrumento que é hoje um dos principais pilares do sistema nacional de recuperação de empresas.”



    Em suas razões com paradigma na ADI 3934, a V.tal defende que,



    “[f]irme nessa bem fundamentada premissa de que o instituto da UPI seria letra morta (e junto com ele a própria recuperação das empresas em crise) caso não se assegure ao adquirente que ele não irá suceder a empresa em recuperação em suas dívidas pretéritas, foi que o STF reconheceu a constitucionalidade e a legitimidade dessa opção legislativa.



    [...]



    32. De modo simplificado, a estrutura lógica da fundamentação é bastante clara:



    I – Sem que se garanta ao adquirente das UPIs de uma empresa em recuperação judicial que ele não será responsabilizado pelo passivo da empresa em crise, não haverá interessados na compra dessas UPIs. 



    II – Retirando-se o incentivo para que terceiros adquiram UPIs da empresa em crise, esvaziam-se suas chances de obter recursos para pagar seus credores e, com isso, se recuperar da crise. 



    III – A demora ou mesmo inviabilidade na venda de UPIs ainda tem o efeito perverso de drenar recursos da empresa em recuperação judicial com a manutenção desses bens sob pena de depreciação e deterioração. Tudo a corroer o patrimônio da empresa e dificultar ainda mais sua recuperação. 



    VI – O esvaziamento desse importantíssimo instrumento de recuperação das empresas em crise atenta contra a função social da empresa e dos bens de produção, violando o artigo 170, inc. III, da Constituição Federal.



    33. Pois bem. A análise pormenorizada do paradigma revela que a decisão reclamada violou claramente a regra decisória veiculada por este Supremo Tribunal Federal, na medida em que: 



    (a) se distancia da finalidade constitucionalmente tutelada, que reside na recuperação da empresa em dificuldade, mesmo quando confrontada com interesses subjetivos individuais representados pelos titulares de valores inadimplidos. 



    (b) deixa deliberada e dissimuladamente de aplicar os artigos 60, parágrafo único e 141, inciso II, da Lei 11.101/2005, ao concluir que existe grupo econômico entre a reclamante e as recuperandas, porque a Brasil Telecom, unidade produtiva isolada adquirida pela V.tal, pertencia ao Grupo Oi S.A.”



    Como fundamento sucessivo, a V.tal defende que há violação à Súmula Vinculante nº 10, ante a “negativa de vigência ao artigo 82-A, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, sem observância da cláusula de reserva de plenário”. 



    Defende, com fundamento no referido dispositivo legal, que 



    “jamais poderia o juízo trabalhista analisar e julgar eventual responsabilidade solidária da V.TAL, em razão da alegação de que faria parte do mesmo grupo econômico da Oi S.A. Tal competência é do Juízo Universal Recuperacional.”



    A parte reclamante pede que seja proferida decisão liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada que incluiu a V.tal no polo passivo do Processos nº 0100659-61.2022.5.01.0044 e, no mérito, requer que seja julgado procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, “impedindo que o Juízo Trabalhista reconheça a existência de grupo econômico entre Oi S.A, SEREDE e V.tal e, ainda, estenda à esta a responsabilidade por dívidas da Oi S.A e/ou da SEREDE”.



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Passo à análise da reclamação.



    A V.tal indica como paradigma na presente ação o julgado na ADI nº 3934, cujo acórdão está assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 60, PARÁGRAFO ÚNICO, 83, I E IV, c, E 141, II, DA LEI 11.101/2005. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º, III E IV, 6º, 7º, I, E 170, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988. ADI JULGADA IMPROCEDENTE. I - Inexiste reserva constitucional de lei complementar para a execução dos créditos trabalhistas decorrente de falência ou recuperação judicial. II - Não há, também, inconstitucionalidade quanto à ausência de sucessão de créditos trabalhistas. III - Igualmente não existe ofensa à Constituição no tocante ao limite de conversão de créditos trabalhistas em quirografários. IV - Diploma legal que objetiva prestigiar a função social da empresa e assegurar, tanto quanto possível, a preservação dos postos de trabalho. V - Ação direta julgada improcedente.” (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/09)



    A pretensão da reclamante está fundada no juízo de improcedência da ADI para concluir pela existência de decisão vinculante do STF pela constitucionalidade do disposto no art. 60, parágrafo único e no art. 141, inc. II, ambos da Lei nº 11.101/2005 (Lei de Falências).



    Para compreensão do julgamento nesta ação, transcrevo os dispositivos da Lei nº 11.101/05 relacionados ao objeto da demanda em referência nestes autos, na redação originária (vigente quando do julgamento da ADI nº 3934):



    “Art. 60. Se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado o disposto no art. 142 desta Lei.



    Parágrafo único. O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, observado o disposto no § 1º do art. 141 desta Lei.” (grifo nosso no dispositivo objeto da ADI nº 3934)



    “Art. 141. Na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da empresa ou de suas filiais, promovida sob qualquer das modalidades de que trata este artigo:



    I – todos os credores, observada a ordem de preferência definida no art. 83 desta Lei, sub-rogam-se no produto da realização do ativo;



    II – o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho.



    § 1º O disposto no inciso II do caput deste artigo não se aplica quando o arrematante for:



    I – sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido;



    II – parente, em linha reta ou colateral até o 4º (quarto) grau, consangüíneo ou afim, do falido ou de sócio da sociedade falida; ou



    III – identificado como agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão.



    § 2º Empregados do devedor contratados pelo arrematante serão admitidos mediante novos contratos de trabalho e o arrematante não responde por obrigações decorrentes do contrato anterior.” (grifo nosso no dispositivo objeto da ADI nº 3934)



    Transcrevo, também, a redação dos dispositivos com as alterações da Lei nº 14.112/20:



    “Art. 60. Se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado o disposto no art. 142 desta Lei.



    Parágrafo-único. O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor de qualquer natureza, incluídas, mas não exclusivamente, as de natureza ambiental, regulatória, administrativa, penal, anticorrupção, tributária e trabalhista, observado o disposto no § 1º do art. 141 desta Lei.” (sublinhado nosso na alteração da redação do dispositivo pela Lei nº 14.112/20)



    “Art. 141. Na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da empresa ou de suas filiais, promovida sob qualquer das modalidades de que trata o art. 142: 



    I – todos os credores, observada a ordem de preferência definida no art. 83 desta Lei, sub-rogam-se no produto da realização do ativo;



    II – o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho.



    § 1º O disposto no inciso II do caput deste artigo não se aplica quando o arrematante for:



    I – sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido;



    II – parente, em linha reta ou colateral até o 4º (quarto) grau, consangüíneo ou afim, do falido ou de sócio da sociedade falida; ou



    III – identificado como agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão.



    § 2º Empregados do devedor contratados pelo arrematante serão admitidos mediante novos contratos de trabalho e o arrematante não responde por obrigações decorrentes do contrato anterior.



    § 3º A alienação nas modalidades de que trata o art. 142 desta Lei poderá ser realizada com compartilhamento de custos operacionais por 2 (duas) ou mais empresas em situac¸ão falimentar.” (sublinhado nosso na alteração da redação do dispositivo pela Lei nº 14.112/20)



    Considerada a moldura fático-jurídica subjacente ao objeto da presente ação constitucional, entendo que as alterações implementadas pela Lei nº 14.112/20 nos arts. 60 e 141 da Lei nº 11.101/05 não obstam o conhecimento da reclamação com paradigma na ADI nº 3934, por não terem resultado em alteração substancial da norma submetida à análise de constitucionalidade pelo STF na ação paradigma.



    Na ação paradigma (ADI nº 3934), o STF conheceu do pedido e julgou improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade das normas acima transcritas por fundamento assim relatado pelo Min. Ricardo Lewandowski:



    “o requerente encontra neles inconstitucionalidade de ordem material, porquanto, ao liberarem os arrematantes de empresas alienadas judicialmente das obrigações trabalhistas, tornando-os imunes aos ônus de sucessão, estariam afrontando os valores constitucionais da dignidade da pessoa humana, do trabalho e do pleno emprego, abrigados nos arts. 1º, III e IV, 6º e 170, VIII, da Lei Maior.” 



    Nesse debate, prevaleceu, no julgamento paradigma, os fundamentos assim consignados no voto do Relator, Min. Ricardo Lewandowski:



    “[...] o requerente sustenta que os arts. 60, parágrafo único, e 141, II, da Lei 11.101/05 são inconstitucionais do ponto de vista substantivo, ao estabelecerem que o arrematante das empresas em recuperação judicial não responde pelas obrigações do devedor, em especial as derivadas da legislação do trabalho.



    [...]



    Conheço, pois, da ação, adiantando, todavia, que não identifico a inconstitucionalidade aventada pelo requerente quanto aos arts. 60, parágrafo único, e 141, II, da Lei 11.101/05.



    Primeiro, porque a Constituição não abriga qualquer regra expressa sobre o eventual direito de cobrança de créditos trabalhistas em face daquele que adquire ativos de empresa em processo de recuperação judicial ou cuja falência tenha sido decretada.



    Depois, porque não vejo, no ponto, qualquer ofensa direta a valores implícita ou explicitamente protegidos pela Carta Política. [...]



    [...]



    No caso, o papel do legislador infraconstitucional resumiu-se a escolher dentre os distintos valores e princípios constitucionais, igualmente aplicáveis à espécie, aqueles que entendeu mais idôneos para disciplinar a recuperação judicial e a falência das empresas, de maneira a assegurar-lhes a maior expansão possível, tendo em conta o contexto fático e jurídico com o qual se defrontou.



    Assim, o exame da alegada inconstitucionalidade material dos dispositivos legais que estabeleceram a inocorrência de sucessão das dívidas trabalhistas, na hipótese da alienação judicial de empresas, passa necessariamente pelo exame da adequação da escolha feita pelo legislador ordinário no tocante aos valores e princípios constitucionais aos quais pretendeu emprestar eficácia.



    [...]



    Do ponto de vista teleológico, salta à vista que o referido diploma legal buscou, antes de tudo, garantir a sobrevivência das empresas em dificuldades – não raras vezes derivadas das vicissitudes por que passa a economia globalizada –. autorizando a alienação de seus ativos, tendo em conta, sobretudo, a função social que tais complexos patrimoniais exercem, a teor ão disposto no art. 170, III, da Lei Maior.



    [...]



    Por essas razões, entendo que os arts. 60, parágrafo único, e 141, II, do texto legal em comento mostram-se constitucionalmente hígidos no aspecto em que estabelecem a inocorrência de sucessão dos créditos trabalhistas, particularmente porque o legislador ordinário, ao concebê-los, optou por dar concreção a determinados valores constitucionais, a saber, a livre iniciativa e a função social da propriedade – cujas manifestações a empresa é uma das mais conspícuas – em detrimento de outros, com igual densidade axiológica, eis que os reputou mais adequados ao tratamento da matéria.



    A decisão paradigma do STF foi unânime quanto à constitucionalidade do disposto no art. 60, parágrafo único e no art. 141, inc. II, ambos da Lei nº 11.101/2005 (Lei de Falências). Extrai-se do voto proferido pelo Min. Marco Aurélio, que acompanhou (assim como o Min. Ayres Britto) o Relator nesse ponto:



    “Se formos ao artigo 47 da Lei analisada, veremos que nele se contém uma verdadeira exposição de motivos:



    Artigo 47 - A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.



    É louvável, sob todos os títulos, o instituto da recuperação judicial da empresa; recuperação que se faz tendo em conta a interferência do Judiciário e as balizas da própria lei - balizas que se revelam, em grande parte, imperativas -, havendo a maior seriedade de propósito possível.



    Estamos a nos pronunciar não em caso concreto, mas no campo do controle concentrado de constitucionalidade. O cotejo a fazer-se é único: entre os dispositivos atacados e a Carta da república. Se partíssemos até mesmo para o cotejo no campo legal, teríamos de assentar a supremacia, considerada a Consolidação das Leis do trabalho, da Lei nº 11.101/05, ante o critério da especialidade.



    [...]



    Presidente, não há o envolvimento, de início, que de direito real, quer do que poderíamos apontar – levando em conta o antônimo – como ônus real. Temos que, quando se cogita de alienação – e essa alienação geralmente se faz no campo de hasta pública – ela diz respeito ao bem que se quer alienar. Não se parte para a alienação do que seria o passivo. Busca-se um aporte em pecúnia para fazer, em passo seguinte, frente ao passivo.



    Não vejo como possamos concluir, presente até mesmo princípios implícitos da Carta da república, pela inconstitucionalidade desse dispositivo.



    Segue-se o artigo 60, parágrafo único:



    Parágrafo único. O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, observado o disposto no § 1º do art. 141 desta Lei.



    Mais um preceito que revela a ordem natural das coisas: a racionalidade da recuperação judicial, que busca, evidentemente, aproveitar o que há de positivo em termos de empresa a ser recuperada para terem-se recursos objetivando a satisfação das obrigações.”



    No caso concreto em referência nesta reclamação, a responsabilidade solidária da V.tal por débitos trabalhistas está fundamentada em dois motivos correlacionados, quais sejam: “consta[r] a informação de que Brasil Telecom (terceira reclamada) foi um dos nomes da segunda reclamada [V.tal]” e “as empresas Brasil Telecom e SEREDE pertence[rem] ao grupo Oi” (eDoc. 12, p. 9).



    Não obstante a ausência de referência expressa ao instituo jurídico que justificaria a inclusão da V.tal no polo passivo da relação processual no lugar da “Brasil Telecom”, deduz-se que a decisão reclamada está fundamentada no reconhecimento da sucessão entre as empresas – instituo jurídico que regulamentaria a assunção de direitos e obrigações da Brasil Telecom pela V.tal.



    Dessa óptica e considerada a conjuntura fático-jurídica de criação da V.tal (ora reclamante) – alienação de unidade produtiva isolada da OI S.A. procedida em sede judicial após aprovação do plano de reestruturação financeira da sociedade empresária – , a decisão reclamada vai de encontro à disciplina legal declarada constitucional pelo STF na ADI nº 3934, esvaziando a força normativa dos dispositivos que regulamentam que, na alienação judicial “de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor [em recuperação judicial]”, “não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor”, transmitindo-se o objeto da alienação “livre de qualquer ônus” (art. 60, parágrafo único e art. 141, inc. II, ambos da Lei nº 11.101/050).



    Ainda que se considere a possibilidade de superveniência de debate sob a óptica de a Brasil Telecom ter integrado grupo econômico da Oi S.A., esse debate, em respeito à constitucionalidade dos dispositivos da Lei nº 11.101/05 afirmada na ADI nº 3934, deveria ser analisada à luz da norma específica que regulamenta o instituto, in verbis:



    “Art. 141 [omissis]



    I – todos os credores, observada a ordem de preferência definida no art. 83 desta Lei, sub-rogam-se no produto da realização do ativo”;



    e não afirmada com fundamento no instituto jurídico da sucessão empresarial da Brasil Telecom pela V.tal, sob pena de afronta à decisão do do STF na ADI nº 3934.



    Por essas razões, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão questionada, determinando à autoridade reclamada que profira nova decisão nos autos em respeito à eficácia vinculante da ADI nº 3934, à luz do julgado nesta ação.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato para ciência à parte beneficiária da decisão reclamada (ora cassada) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente